Tribunal: TJDFT
Processo: 0707654-52.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. NULIDADE PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de conhecimento em que o autor, bombeiro militar aposentado, narrou que contribuiu para fundo individual de previdência mantido pela ré durante anos, mediante desconto mensal das contribuições diretamente de seu contracheque, e que após passar para a reserva remunerada, apresentou em 07/05/2018 solicitação de resgate individual (ID Num. 16159635 - Pág. 2), no valor de R$ 6.137,57. Contudo, disse que, apesar da solicitação formal e de inúmeras outras tentativas de recebimento da quantia, a requerida não cumpriu sua obrigação, razão porque ajuizou esta ação em que pede seja a ré condenada ao pagamento daquele valor.

2. Na contestação, dentre outras coisas, a ré asseverou que pagou ao autor a quantia que lhe era devida, R$ 4.082,00, abatidos R$ 260,67 correspondente à dívida de mensalidade em aberto em nome do autor, o que resultou em valor residual de R$ 3.821,33, devidamente depositado na conta bancária do requerente (ID Num. 16159657 - Pág. 1). Fundamentou a correção deste valor, por não reconhecer como válida a planilha que instruiu a petição inicial, por discrepar dos valores verdadeiros e por dela não constar a assinatura do presidente da ré, a lhe conferir autenticidade.

3. Irretocável a sentença que julgou procedente o pedido do autor e condenou a ré ao pagamento de R$ 1.825,49.

4. Não prospera a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que a ré foi intimada regularmente de todos os atos do processo. Veja-se que após vista da contestação, onde se trouxe notícia de pagamento ao autor (inclusive, com juntada de comprovante de depósito), este ratificou a quitação parcial e prosseguiu no feito pelo valor remanescente que entendia devido. Em seguida, a ré se manifestou (petição de ID Num. 16159914 - Pág. 1). Posteriormente, em razão da controvérsia colocada quanto ao valor efetivamente devido, por despacho (ID Num. 16159916 - Pág. 1), ambas as partes foram intimadas a demonstrar o acerto dos valores que apresentaram como corretos, tendo ambas as partes se manifestado, cada uma, em mais 2 oportunidades, quando só então sobreveio a sentença. Portanto, de se ver que inexiste qualquer irregularidade procedimental na condução do processo, que oportunizou o contraditório e ampla defesa plenamente à ré. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.

5. No que diz respeito ao mérito, melhor sorte não assiste ao recorrente, uma vez que neste particular, este não foi capaz de impugnar objetivamente as razões da sentença, violando, assim, o princípio da dialeticidade, com ofensa clara ao disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil, na medida em que se limitou a repetir os argumentos utilizados na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, dificultando a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido.

6. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

8. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas adicionais, nem em honorários advocatícios, dada a ausência de contrarrazões.